Tribunal: STF
Processo: Rcl 45285
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Município da Estância Turística de Itu contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) nos autos do Processo 1003694-14.2019.8.26.0286, por suposto desrespeito a dispositivos constitucionais, a decisões do Supremo Tribunal Federal e às Súmulas Vinculantes 37 e 43.
    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte: 
    “Enfim, das ações movidas pelos professores da rede pública de ensino ituana, a que motivou a interposição desta reclamação constitucional é a de número processual 1003694-14.2019.8.26.0286, movida pela Sr.ª Eliana Teresa Gatti Boff Rios, cujo acórdão prolatado pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo busca-se a cassação pelo Supremo Tribunal Federal, porque naquela decisão, os desembargadores acabaram por aumentar, sem base legal, a remuneração da Sr.ª Eliana, que é docente estatutária, o que é vedado expressamente pela Súmula Vinculante n.º 37 do STF, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, ainda mais se esse aumento gerar um efeito cascata, como ocorreu. 
    […] 
    A Sr.ª Eliana ajuizou ação para buscar a incidência de vantagens pessoais, como o adicional de triênio e da sexta-parte, sobre a “Carga Suplementar”, que consiste na ampliação da jornada de trabalho do docente, cargo ocupado pela parte contrária nesta municipalidade. 
    É de se frisar que o docente já percebe essas vantagens pessoais do triênio e da sexta-parte normalmente sobre seus vencimentos padrões, ou seja, aqueles vencimentos comuns, previstos em lei para o cargo de professor ou professora. 
    Desse modo, o que se busca, na realidade, é a “dobra” dessas vantagens pessoais, que ao serem deferidas – como de fato o foi, nos autos n.º 1003694-14.2019.8.26.0286 –, além de atingirem o vencimento previsto em lei, alcançarão, também, os recebidos provindos da Carga Suplementar e, como consequência e por definição, gerar-se-á um efeito cascata. 
    Segundo contou a Sr.ª Eliana, naqueles autos, ela sempre recebeu as referidas vantagens pessoais sobre a verba transitória da sexta-parte, até o momento em que o Secretário Municipal de Educação, de modo discricionário, readequou os salários dos professores, em razão de ter constatado que os adicionais de sexta-parte e triênio eram pagos em desacordo com os artigos 90 e 91 da Lei Municipal nº 1.175/2010, denominada “Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itu”, que transcrevemos na sequência, com fins pragmáticos: 
    […]
    Saliente-se que o fato de professores estatutários estarem recebendo há muitos anos a “Carga Suplementar”, e por tempo indeterminado, não desnatura a natureza transitória do benefício, sendo que a não incidência dos adicionais temporais não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 
    Aliás, ainda que tenha havido perda nominal dos vencimentos, esta se deu porque a municipalidade retificou a forma de recálculo do “triênio” e da “sexta-parte”, antes paga em dissonância ao comando normativo (LM n.º 1.175/2010), de modo que não cabe a manutenção da irregularidade de cálculo sob a justificativa de irredutibilidade ou de direito adquirido. 
    Pondere-se, no mais, que o servidor público não tem direito adquirido a um dado regime, porque este pode ser alterado unilateralmente pela Administração Pública, mediante reestruturação de cargos e salários, modificando a denominação e reenquadrando os servidores. 
    Enfim, as vantagens pessoais em questão realmente não incidem sobre a carga suplementar, e não pode o Poder Judiciário determinar que incida, ante o exposto na Súmula Vinculante n.º 37, do STF: 
    […]
    Como se vê, a municipalidade entende e projeta sua tese no sentido de que a CRFB/88 não admite o cálculo de adicional por tempo de serviço, do adicional de sexta-parte, entre outras vantagens pessoais sobre a vantagem correspondente à Carga Suplementar exercida pela Sr.ª Eliana, sendo esta a razão da cessão do pagamento de vantagens pessoais calculadas sobre a vantagem relativa à jornada suplementar do docente e o motivo justificante da necessidade de reforma do acórdão prolatado, porque é incontroverso que a Carga Suplementar da classe de docentes possui natureza transitória, não podendo ser equiparada ao vencimento inicial dos servidores para refletir as referidas vantagens pessoais, em respeito ao art. 37, XIV, da CF/88 e ao entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, em especial perfilhado na Súmula Vinculante n.º 37. 
    O acórdão do Tribunal de Justiça precisa ser cassado, uma vez que viola os artigos 2º, 5º, “caput” e II, e 37, “caput”, II, X e XIV, CF/88; 17 do ADCT; bem como as súmulas vinculantes 37 e 43; e as decisões exaradas pelo STF nas seguintes ações: RE 143.817, RE 206.117, RE 232.331, RE 231.164 e RE 563.708; além da legislação do Município de Itu, que embora não seja o objeto da reclamação, é pertinente ao pensarmos que corresponde à autonormatização do ente e sua autonomia (artigos 1º, 18 e 30, I, CF/88). Contudo, a principal violação – direta e frontal – é a do art. 37, XIV, CF/88 e da Súmula Vinculante n.º 37, no entender do reclamante.” (documento eletrônico 1 – grifos no original) 
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    Com efeito, a alegação de ofensa a normas constitucionais não constitui hipótese de cabimento de reclamação.
    Destaco que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional “que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). 
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual. 
    Nesse sentido, cito a Rcl 6.078-AgR/SC, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, julgada pelo Plenário desta Corte, assim ementada:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE AUTORIDADE DE PRECEDENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARESTO FIRMADO EM JULGAMENTO DE ALCANCE SUBJETIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PARA PROPOR A RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERE DE PLANO O SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. Agravo regimental interposto de decisão com a qual se negou seguimento à reclamação, destinada a assegurar a autoridade de precedente da Corte. 2. A reclamação não é instrumento de uniformização jurisprudencial. Tampouco serve de sucedâneo de recurso ou medida judicial cabível para fazer valer o efeito devolutivo pretendido pelo jurisdicionado. 3. Nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, são legitimados à propositura de reclamação todos aqueles que sejam prejudicados por atos contrários às decisões que possuam eficácia vinculante e geral (erga omnes). Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, como se dá no controle difuso e incidental de constitucionalidade, somente é legitimado ao manejo da reclamação as partes que compuseram a relação processual do aresto. 4. No caso em exame, o reclamante não fez parte da relação processual em que formado o precedente tido por violado (agravo de instrumento julgado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal). Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento.” (grifei)
    Na mesma linha de entendimento, transcrevo o seguinte julgado:
    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de processo de caráter subjetivo. Eficácia vinculante restrita às partes nele relacionadas. Precedentes. Ilegitimidade ativa configurada. Reclamação utilizada como atalho processual. Submissão da controvérsia ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência da Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. O reclamante não figura na relação processual do paradigma apontado, o qual é de índole subjetiva, revestindo-se de eficácia vinculante restrita somente às partes nele relacionadas. 3. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento definitivo sobre o processo-paradigma no STF, após o que competirá à Corte de origem proceder ao que dispõe o § 3º do art. 543-B do CPC. 4. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso colocado à disposição da parte para se insurgir contra decisão da Corte de origem, com o intuito de confrontar a decisão proferida no caso concreto e o entendimento firmado no STF em sede de repercussão geral e, caso existente matéria nova, fazer subir a discussão da matéria à Suprema Corte. 5. O uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal é vedado pela Corte, conforme reiterada jurisprudência: Rcl nº 11.022-DF-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/4/11; Rcl nº 4.803/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 22/10/10; Rcl nº 9.127/RJ-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 20/8/10; e Rcl nº 6.078/SC-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/10, entre outros. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 14.638-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno – grifei)
    Incabível, dessa forma, a via reclamatória, quanto aos RE 143.817/ES, RE 206.117/ES, RE 232.331/CE e RE 231.164/CE, pois os acórdãos neles proferidos possuem efeitos apenas inter partes e foram proferidos em processos nos quais o reclamante não compôs a relação processual. 
    Por outro lado, no tocante ao RE 563.708/MS (Tema 24 da Repercussão Geral), há outro óbice intransponível.
    O art. 988 do novo Código de Processo Civil dispõe que caberá reclamação para:
    “[...]
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”. 
    Ademais, o § 5° do mesmo artigo, no inciso II, informa que a reclamação não será admitida quando 
    “[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias” (grifei). 
    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case de repercussão geral. Veja-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO PARÂMETRO DE CONTROLE. 
    1. A reclamação não é sucedâneo recursal. Precedentes.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em considerar incabível a reclamação que indique como paradigma recurso extraordinário julgado segundo a sistemática da repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 15.378-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO DE DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DE MÉRITO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 18.368-AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    Entretanto, após a entrada em vigor do CPC/2015, passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015).
    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC/2015, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki – grifei).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).
    “Agravo regimental em reclamação. 
    2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 339 da sistemática da repercussão geral).
    3. Não esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade.
    5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (Rcl 32.193-ED-AgRMT, Rel. Min. Gilmar Mendes - grifei).
    No caso, observa-se que não houve o exaurimento das instâncias recursais ordinárias. Quando ajuizada a reclamação, ainda faltava o exame da admissibilidade do recurso extraordinário que, se inadmitido, ensejará a apresentação do agravo interno ou do agravo previsto no art. 1.042, do novo CPC.
    Assim, apenas após o julgamento daqueles recursos na origem, poderá ser ajuizada reclamação para demonstrar eventual equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral.
    Não vislumbro, portanto, nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a reclamante, em verdade, a reanálise do ato reclamado.
    Nessa mesma linha, faço menção às seguintes decisões monocráticas: Rcl 33.031/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 32.674/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 36.171/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; e Rcl 31.458/RS, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 
    Na espécie, também sustenta-se a existência de afronta às Súmulas Vinculantes 37 e 43, abaixo transcritas:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” 
    “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”
    Entretanto, entendo que o caso dos autos não se insere na hipótese interditada pelas já mencionadas súmulas vinculantes. Por oportuno, transcrevo trecho do aresto impugnado:
    “Trata-se de ação ajuizada Eliana Teresa Gatti Boff Rios em face do Município de Itu objetivando obrigar a municipalidade a retomar os pagamentos dos adicionais por tempo de serviço (triênios e sexta-parte) devidos sobre sua remuneração completa, incluindo-se a ‘carga suplementar de trabalho docente’, cancelada a partir do ano de 2017. Junta seus recibos de pagamento de salário em que comprova a existência do cancelamento dos pagamentos.
    A autora é servidora ocupante do cargo de professora da rede de ensino municipal desde 01.02.1994. Possui seu vínculo estatutário regido pela Lei Municipal nº 1.025 (lei que reestrutura o Estatuto do Magistério Público Municipal da Estância Turística de Itu), de 22 de dezembro de 2008, e pela Lei nº 1.175 (Estatuto dos Servidores Municipais da Estância Turística de Itu), de 27 de maio de 2010. No estatuto dos servidores municipais há previsão dos benefícios de adicionais por tempo de serviço (triênio e sexta-parte), conforme se verifica da inteligência dos art. 90 e 91 da Lei municipal nº 1.175/10:
    […]
    A questão controvertida diz com o exato dimensionamento da base de cálculo sobre a qual incide os adicionais por tempo de serviço, percebidos pela apelada; é dizer: importa precisar se referidos adicionais devem ser calculados com base tão-somente no vencimento (salário-base) ou com incidência sobre o salário-base, acrescido das vantagens pecuniárias integrantes da remuneração (vencimentos), salvo as de natureza não eventual, além de precisar se os valores recebidos a título de ‘carga suplementar de trabalho docente’ é verba de natureza eventual, considerada mera gratificação, ou se constitui verdadeira remuneração, paga de modo perene e habitual.
    Acerca da distinção e alcance das expressões ‘vencimento’ e ‘vencimentos’, é esclarecedora a lição de HELY LOPES MEIRELLES:
    […]
    Neste sentido, verifica-se que a lei local (Lei Municipal nº 1.175/2010) adota a distinção traçada pelo doutrinador:
    […]
    Depreende-se, pois, que, para fins de fixação da base de cálculo dos referidos adicionais devidos à servidora, deve-se tomar por vencimento padrão aquele fixado em lei para o cargo público.
    Neste sentido, o art. 123 da Lei municipal nº 1.025/08, que trata especificamente da carreira de magistério no município, prediz, no Capítulo X, que a remuneração é ‘A retribuição pecuniária dos integrantes do Quadro do Magistério Público Municipal abrangidos por esta Lei compreende vencimento e vantagens.’. No parágrafo único do mesmo dispositivo, erroneamente, por descuido e indo de encontro coma previsão constante no Estatuto dos Servidores municipais, prevê que ‘os vencimentos do Professor PEBI, Professor PEB II, Professor Adjunto e o Orientador Pedagógico serão constituídos de horas aulas no total da Jornada de Trabalho a que estão sujeitos.’. Ou seja, o parágrafo único do dispositivo, ao dispor a forma de cálculo dos “vencimentos”, na verdade regula a forma de cálculo do vencimento dos professores.
    O vencimento dos cargos previstos na lei específica da carreira de magistério encontra-se fixado em hora/aula, sendo esta a previsão legal para o cálculo do seu montante.
    Deste modo, as verbas recebidas em hora/aula, referente à jornada de trabalho devem ser consideradas como vencimento padrão das impetrantes para todos os efeitos, visto não se tratar de vantagens, incluídas estas apenas nos vencimentos.
    Contudo, isto não é o suficiente para incluir as verbas pagas a título de carga suplementar na base cálculo dos adicionais por tempo de serviço. Faz-se mister analisar seu caráter, se eventual ou habitual.
    No Capítulo IV da referida lei municipal (Lei Municipal nº 1.025/2008) há o regramento da jornada de trabalho dos professores municipais. O artigo 73 fixa a jornada comum de trabalho, que pode variar de 20 (vinte) a 40 (quarenta) horas semanais. Já a carga suplementar encontra seu regramento no artigo 84 do mesmo diploma, cujo texto se reproduz:
    […]
    Apura-se que tal carga não tem mero caráter eventual, sendo o valor pago no mesmo montante instituído para a jornada referente ao enquadramento do professor, acrescendo-se as vantagens pessoais dos servidores.
    Neste contexto, difere, por exemplo, tal carga das horas extras, pagas especificamente e esporadicamente a determinado servidor, o que não ocorre com a carga suplementar, que mais se aproxima de uma dupla jornada ou uma cumulação de função, sendo que a própria lei prevê a necessidade de observância dos requisitos do art. 37, inciso XVI da Constituição Federal.
    Não há que se dizer de legítimo exercício de autotutela da administração pública. A contrapor-se a ele há o princípio da segurança jurídica, mormente em sua vertente da proteção à confiança legítima, que impede que a administração pública, sem mais nem menos e contrário às disposições legais, adote novo posicionamento e interpretação de sua legislação e promova cancelamento de pagamentos devidos aos seus servidores.” (documento eletrônico 8 - grifei)
    Como pode-se depreender da fundamentação do aresto reclamado, ele não aumentou vencimentos sem previsão legal sob o fundamento de isonomia.
    Na verdade, o Tribunal de origem cingiu-se ao campo da interpretação legal. Tanto é assim que o próprio Município reclamante, no pagamento das docentes estatutárias, adotou por muito tempo a interpretação encampada pelo acórdão combatido.
    Com efeito, a interpretação de lei municipal, com o fim de estabelecer qual é a base de cálculo legalmente prevista para adicionais por tempo de serviço, não se confunde com a hipótese vedada pela Súmula Vinculante 37.
    Outrossim, ao basear-se também no princípio da segurança jurídica, em sua vertente da proteção à confiança legítima, como limitação à autotutela da administração pública, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, o ato reclamado cuidou de questão jurídica completamente estranha à versada na Súmula Vinculante 37.
    Ademais, a Súmula Vinculante 43, a qual trata de hipótese de burla ao princípio do concurso público, também cuidou de matéria diversa da examinada pelo acórdão reclamado.
    Assim, a reclamação é incabível, por evidente ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e as súmulas vinculantes invocadas.
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator